Tribunal: CARF
Processo: 10675.901491/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901491/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.508 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901491/2013-51
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 31181.91743.070113.1.6.02-5800
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011
a 31.12.2011), no valor de R$ 2.378.842,23 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil,
oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 15/18), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 4.531.560,86 (quatro
milhões, quinhentos e trinta e mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos),
reconheceu o valor de R$ 1.281.948,82 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e
quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) a título de retenções na fonte; R$ 2.561.135,77
(dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e sete
centavos) a título de pagamentos e R$ 688.476,26 (seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e vinte e seis centavos) a título de pagamentos de estimativas, de forma que
não
restaram
homologadas
as
compensações
nos
seguintes
PER/DCOMP ́s:
07544.43988.231116.1.3.02-0905,
14870.47561.190916.1.3.02-7285,
25955.90376.240816.1.2.02-7255 e 31181.91743.070113.1.6.02-5800. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 25/29), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
constatou que o valor do IRRF é de R$ 2.166.491,82, maior que o valor do
primeiro pedido de restituição, que foi R$ 1.281.948,82, “pois não tinham
sido consideradas todas as fontes pagadoras, conforme informações
validadas dentro do portal (E-cac) da Receita Federal”;
(ii)
no PER 25955.90376.240816.1.2.02-7255, o valor global de 2011 e o
saldo restante que tem direito à restituição é de R$1.306.836,76 (valor
atualizado);
(iii)
a DRF em Uberlândia indeferiu o PER pleiteado de R$1.306.836,76 (valor
original de R$ 884.543,00), mas ainda restava saldo remanescente,
conforme informações validadas dentro do portal (E-cac), no valor de: R$
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

884.543,00 (R$1.306.836,76 em valores atualizados), utilizados nas
DCOMP’s
19706.54758.240816.1.3.02-0259,
07544.43988.231116.1.3.02-0905 e 14870.47561.190916.1.3.02-7285;
(iv)
obedeceu ao prazo de 5 (cinco) anos para realizar os pedidos de restituição
(PER) e as declarações de compensação (DCOMP) e, se houve a
homologação do PER/DCOMP 31181.91743.070113.1.6.025800, e ainda
existe valor remanescente, não há razão para o indeferimento dos atuais
pedidos de restituição/compensação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de fevereiro de 2021, a
30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-010.108 (e-fls. 40/44), entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
a Manifestação de Inconformidade apresentada é intempestiva, conforme
relatado pela DRF de origem (e-fl. 37), mas como apresenta preliminar de
tempestividade, foi encaminhada à DRJ para julgamento;
(ii)
como se verifica do AR Digital – Aviso de Recebimento da Empresa de
Correios (e-fl. 21), o envelope contendo o Despacho Decisório teria sido
recebido em 21/02/2017 pelo Sr. Alex Junio Tavares da Silva, fato esse
corroborado pelo histórico de postagem do objeto emitido no sítio
eletrônico dos Correios (e-fl. 36).
(iii)
com a ciência do Despacho Decisório operada em 21/02/2017 (terça-feira),
iniciou-se a contagem no dia seguinte, 22/02/2017 (quarta-feira), e o prazo
para apresentação de contestação terminou em 23/03/2017, tornando
intempestiva qualquer apresentação após tal data;
(iv)
tendo a Contribuinte apresentado contestação em 24/03/2017, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 23/24), tem-se tal
Manifestação de Inconformidade por intempestiva, que não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e não suspende
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do §2o do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011;
(v)
em consequência da intempestividade, que ocorre em desfavor da
Contribuinte, o mérito não deve ser conhecido, nos termos do artigo 30 da
Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMENTA:
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados.
Em 18/03/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-010.108, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 47), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 51/58), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar que, enquanto perdurar a discussão atinente à
tempestividade da Manifestação ofertada há a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário nos termos do §2o do artigo 56 do Decreto no
7.574/2011;
(ii)
quanto à tempestividade, aduz que apresentou sua defesa face ao Despacho
Decisório em 23 de abril de 2017 às 12h19min, portanto, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias determinado pela legislação;
(iii)
alega que que toda juntada na Receita Federal no sistema e-CAC fica no
status “em análise” até que seja remetida para tratamento pela
Administração Tributária. No caso dos autos, foi anexada mensagem de
erro informando que haviam arquivos “encapsulados”, situação essa não
suportada pelo sistema;
(iv)
e, logo que foi intimada de referida comunicação – no dia 24 de março de
2017 – realizou os ajustes necessários para que o arquivo fosse
disponibilizado para a Administração Tributária, de modo que a correção –
por uma suposta falha no tipo de arquivo – foi realizada de maneira
imediata;
(v)
não se mostra razoável que a defesa aviada pela Contribuinte não seja
conhecida ou apreciada pela Administração Tributária em situação
corrigida em prazo razoável. Com efeito, uma vez que a administração
tributária submeteu os arquivos para análise [unilateral] e identificando
problemas sistêmicos com o condão de obstar a juntada do arquivo,
deveria – em atenção ao princípio da colaboração – disponibilizar prazo
razoável para regularização ou mesmo prorrogar o termo final para que os
ajustes fossem realizados;
(vi)
em caso análogo nos autos do processo n° 10865.721641/2013-163,
julgado pela 4a Câmara/1a Turma Ordinária, foi proferido julgamento no
qual os julgadores entenderam que o prazo do contribuinte deveria ser
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente em caso de instabilidade
de sistema;
(vii)
em que pese o caso narrado não se tratar de erro ou instabilidade do
sistema, é clara a possibilidade de subsunção do julgado ao caso concreto
posto que por uma questão sistêmica o contribuinte se viu prejudicado na
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

juntada de sua documentação e tão logo intimado a respeito da falha
operacional, realizou o ajuste no primeiro dia útil subsequente;
(viii) em privilégio à segurança jurídica e confiança nas relações em sociedade,
deve ser reconhecido como tempestivo o protocolo realizado no dia 24 de
março de 2017 posto que realizado no primeiro dia útil subsequente à
notificação que o informou do erro no protocolo realizado no dia anterior;
(ix)
quanto ao mérito, aduz que inicialmente apurou saldo negativo de IRPJ no
importe de R$ 2.378.842,23 cujo crédito de retenção [IRRF]
correspondente e informado seria de R$ 1.281.948,82. Referido crédito foi
pleiteado por meio do PER n° 31181.91743.070113.1.6.02-5800 e, após
realizar um trabalho de auditoria foi identificado um saldo adicional
retenção no importe de R$ 884.543,00 referente à fontes pagadores não
consideradas inicialmente;
(x)
foi transmitido PER 25955.90376.240816.1.2.02-255, com o valor do
saldo remanescente de R$ 884.543,00 devidamente atualizado até a
quantia de R$ 1.306.836,76;
(xi)
junta sua DIPJ e DIRF relativa ao ano-calendário fiscalizado que indica, de
forma expressa, todas as retenções sofridas durante o exercício financeiro,
de forma que seu crédito está amplamente comprovado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
18/03/2021 (e-fl. 47), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/04/2021 (e-fl.
50), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
Alega a Recorrente, em sede de preliminar, que “apresentou sua defesa face ao
Despacho Decisório em 23 de abril de 2017 às 12h19min, portanto, dentro do prazo de 30
(trinta) dias determinado pela legislação”.
Nessa linha, pontuou a respeito da instabilidade do sistema, nos seguintes termos:
“10. Não obstante, é certo que toda juntada na Receita Federal no sistema e-CAC fica
no status “em análise” até que seja remetida para tratamento pela Administração
Tributária. No caso dos autos, foi anexada mensagem de erro informando que
haviam arquivos “encapsulados”, situação essa não suportada pelo sistema.

11. Veja que tão logo o contribuinte foi intimado de referida comunicação – no dia
24 de março de 2017 – realizou os ajustes necessários para que o arquivo fosse
disponibilizado para a Administração Tributária, de modo que a correção – por uma
suposta falha no tipo de arquivo – foi realizada de maneira imediata, conforme se
verifica abaixo:

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

12. Ora, não se mostra razoável que a defesa aviada pelo contribuinte não seja
conhecida ou apreciada pela Administração Tributária em situação corrigida em
prazo razoável. Com efeito, uma vez que a administração tributária submeteu os
arquivos para análise [unilateral] e identificando problemas sistêmicos com o condão de
obstar a juntada do arquivo, deveria – em atenção ao princípio da colaboração –
disponibilizar prazo razoável para regularização ou mesmo prorrogar o termo final
para que os ajustes fossem realizados.
13. Em caso análogo nos autos do processo n. 10865.721641/2013-163, julgado pela 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, foi proferido julgamento no qual os julgadores
entenderam que o prazo do contribuinte deveria ser prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente em caso de instabilidade de sistema. Vejamos:[...]”. (e-fls. 54/55, g.n.)
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido não conheceu da
Manifestação de Inconformidade por ser intempestiva, tendo em vista que, “não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Nesse sentido, com a ciência do Despacho Decisório operada em 21/02/2017 (terça-
feira), iniciou-se a contagem no dia seguinte, 22/02/2017 (quarta-feira), e o prazo para
apresentação de contestação terminou em 23/03/2017, tornando intempestiva
qualquer apresentação após tal data.
Tendo o Contribuinte apresentado contestação em 24/03/2017, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada (fl. 23 a 24), tem-se tal Manifestação de
Inconformidade por intempestiva, que não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, in verbis: [...]”. (e-fl. 43, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Recorrente foi cientificada do teor
do Despacho Decisório (e-fls. 15/20) em 21.02.2017 (terça-feira), conforme se verifica do Aviso
de Recebimento “AR” (e-fl. 21), de forma que, a data a ser considerada como início da
contagem3 seria o dia 22.02.2017 (quarta-feira), sendo a data limite para interposição da
Manifestação de Inconformidade o dia 23.03.2017 (quinta-feira), dia útil. Confira-se:

3 Conforme regra do artigo 5° do Decreto n° 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

Contudo, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 25/29)
em 24.03.2017 (sexta-feira) (e-fls. 23/24), ou seja, claramente após o fim do prazo previsto no
§2o do artigo 56 do Decreto no 7.574/20114:

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que recebeu uma mensagem de erro
em sua caixa postal em 23.03.2017, sendo a referida mensagem visualizada em 24.03.2017,
oportunidade na qual, “ realizou os ajustes necessários para que o arquivo fosse disponibilizado
para a Administração Tributária, de modo que a correção – por uma suposta falha no tipo de
arquivo – foi realizada de maneira imediata”. (e-fl. 54, g.n.)
No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos os prints
das referidas mensagens (e-fls. 59/60), conforme se verifica abaixo:

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
4 Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

Com efeito, a questão controvertida reside em saber se o suposto erro do sistema
eletrônico (“e-CAC”), na recepção dos documentos seria apto a configurar justa causa para
afastar a intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, embora seja ônus do contribuinte a prática dos atos processuais
segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil – o qual tem aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário5 - abre a possibilidade de a parte indicar motivo
justo para o seu descumprimento, a fim de mitigar tal exigência, in verbis:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
Nessa linha de raciocínio, considerando o avanço das ferramentas tecnológicas e a
larga utilização da internet para divulgação de dados processuais, eventuais falhas do próprio
sistema da Receita Federal na prestação dessas informações não podem prejudicar as partes.

5 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

A título ilustrativo, em situação análoga a dos autos, reproduzo decisões
proferidas por esta mesma 2a Turma Extraordinária:
RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELO
SISTEMA DE CONSULTA DA RECEITA FEDERAL. Havendo divergência no
registro da data de ciência, no sistema eletrônico da Receita Federal, deve ser
considerada aquela que permite o exercício do direito de defesa. A falha induzida
por informação equivocada, prestada por sistema eletrônico, deve ser levada em
consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a
aferição da tempestividade do recurso. (Processo n° 13971.900500/2011-79. Acórdão n°
1002-002.758. Sessão de 05/04/2023. Relatora Miriam Costa Faccin, g.n.)
“RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELO
CARIMBO DOS CORREIOS. Havendo divergência entre a data manuscrita pelo
destinatário e a data certificada pelo funcionário dos CORREIOS no aviso de
recebimento do despacho decisório, deve ser considerada aquela que permite o
exercício do direito de defesa. No caso, o funcionário da contribuinte assinou a data
14/09/2009, mas o carimbo dos CORREIO assinala a data 15/09/2009, a qual deve ser
considerada como o dia da ciência da decisão contestada.” (Processo n°
16007.000151/2009-84. Acórdão n° 1002-001.102. Sessão de 04/03/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
Nessa mesma linha, pertinente citar a prudente recomendação dada pelo
Conselheiro Relator Matheus Soares Leite, nos autos do Processo n° 10865.721641/2013-16 –
mencionado pela própria Recorrente -, conforme trecho a seguir transcrito:
“Entendo que a melhor interpretação da legislação, ao caso em espécie, é a que
privilegia a segurança jurídica e confiança nas relações em sociedade, de modo que,
diante da comprovada falha no aludido sistema eletrônico, meio escolhido pelo
contribuinte para a apresentação de sua defesa, constatada exatamente no termo final
do prazo, o vencimento do prazo se protrai para o primeiro dia útil seguinte, por
força do art. 5°, §° único, do Decreto n° 70.235/72. Isso porque, a falha no ambiente
virtual equivale à situação de expediente anormal no último dia de vencimento do prazo,
fazendo com que seja postergado, portanto, para o primeiro dia útil seguinte.
Não há que se falar, pois, que o contribuinte ainda tinha como alternativa o protocolo de
sua defesa presencialmente, por meio de comparecimento no Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em
vista que a situação de instabilidade do sistema virtual foi constatada a partir de
16h44min (fls. 467/469 e 549/551), pouco antes do encerramento do expediente da
RFB, sendo o contribuinte, portanto, atingido de surpresa, impossibilitando ou
dificultando sobremaneira seu comparecimento presencial.
Assim, como o embargante realizou o protocolo no dia útil subsequente ao término
do prazo, impõe-se reconhecer a tempestividade da impugnação administrativa
apresentada, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, a fim de que seja proferido novo julgamento, apreciando as questões de
mérito suscitadas”. (Processo n° 10865.721641/2013-16. Acórdão n° 2401-005.831.
Sessão de 06/11/2018, Relator Matheus Soares Leite, e-fls. 634/635, g.n.)
Em idêntico sentido são as seguintes decisões deste Conselho:
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. Deve ser declarada tempestiva a impugnação
quando o conjunto probatório indica que foi apresentada no prazo legal. (Processo
n° 11516.720304/2016-79. Acórdão n° 3301-005.855. Sessão de 26/03/2019. Relatora
Liziane Angelotti Meira, g.n.)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.508 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901491/2013-51

IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROPORCIONALIDADE E DA
VERDADE REAL. Havendo demonstração inequívoca de que a contribuinte
impugnou, dentro do prazo legal, a exigência constituída mediante auto de infração, e
que a sua transmissão eletrônica somente não foi finalizada por força de
circunstâncias que não foram explicitadas e que provavelmente sejam atribuíveis ao
sistema informatizado da Receita Federal, deve ser conhecida a impugnação.
(Processo n° 10872.720127/2017-90. Acórdão n° 2402-006.811. Sessão de 05/12/2018.
Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, g.n.)
TEMPESTIVIDADE. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE SER
PREJUDICADO SE NÃO CONCORREU PARA EVENTUAL DIFICULDADE NA
VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. A eventual dificuldade em apuração
da tempestividade do recurso interposto, não imputável ao contribuinte, não pode
acarretar-lhe prejuízo no exercício de sua defesa. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VIOLAÇÃO À GARANTIA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. A total ausência de
apreciação de pedido de perícia consubstancia-se em causa de anulação do julgamento
por cerceamento de defesa e violação à garantia de fundamentação das decisões,
fazendo¬-e necessária a remessa dos autos à instância de origem para prolação de nova
decisão Acórdão de primeira instância anulado. (Processo n° 10320.003108/2005-16.
Acórdão n° 2802-002.999. Sessão de 12/08/2014. Relator Ronnie Soares Anderson,
g.n.)
Por conseguinte, faz-se necessário verificar se, de fato, houve alguma falha ou
indisponibilidade no sistema ou se a própria Recorrente deu causa à juntada da Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 25/29) após o prazo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em DILIGÊNCIA, a
fim de que a Unidade Fiscal de Origem providencie a juntada aos autos da data e horário do
primeiro protocolo da petição de Manifestação de Inconformidade, bem como a data e horário
em que o aviso de “inconsistência(s) na recepção do(s) documento(s)” foi disponibilizado à
Recorrente, ou seja, se de forma imediata ao protocolo da petição ou se apenas posteriormente.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 86
DF CARF MF
Original